Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. ALUGUÉIS DEVIDOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS. INVIABILIDADE. CORREÇÃO ANUAL PELO IGP-M. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar a ré “ao pagamento de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, a contar da data da citação, a título de arbitramento de aluguel proporcional ao quinhão hereditário da autora do imóvel localizado no Lote 220, Conjunto B, Quadra 2, Setor Norte do Gama/DF, enquanto a ré residir no imóvel” (ID 78949048).
2. O Agravo de Instrumento n. 0742327-44.2023.8.07.0000, interposto pela ré contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 1798350.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a alteração do valor fixado na sentença a título de aluguéis pela utilização exclusiva, pela ré, de bem de copropriedade das partes; e (ii) sé viável a fixação de indexador de correção monetária anual do valor atribuído a título de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O condômino deve indenizar os demais coproprietários em razão do uso exclusivo do bem comum, sob pena de enriquecimento sem causa, a teor dos arts. 1.319 e 1.326 do CC.
5. A fixação dos aluguéis no patamar equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor de avaliação do imóvel, tal qual realizado pela r. sentença, é razoável e remunera, com justeza e razoabilidade, a parte tolhida do uso e fruição do bem.
6. Os aluguéis devem ser corrigidos, anualmente, pelo IGP-M, de modo a preservar o valor real da indenização fixada, evitando-se enriquecimento sem causa pela parte que ocupa o imóvel em detrimento dos demais coproprietários.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.